Tribunal: TCU
Processo: 024.922/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1202024, modalidade Pregão (Objeto: 1.1 - A presente licitação destina-se a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CRÉDITOS DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA ATENDER OS COLABORADORES DO Sesc/SC, conforme especificações do edital e seguintes anexos:Anexo I - Termo de ReferênciaAnexo II - Modelo de Proposta ComercialAnexo III - Minuta do Contrato)

Inteiro teor:
Acórdão 2667/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Santa Catarina (Sesc/SC), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 120/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) previsão de desempate das propostas exclusivamente pelo "lance que tiver sido primeiramente registrado" (item 11.8 do edital), o que, diante da vedação à taxa de administração negativa (Lei 14.442/2022), representa, na prática, provável critério único de julgamento, a afrontar os princípios gerais da razoabilidade, da economicidade e da prevalência do interesse público e os princípios licitatórios da seleção da melhor proposta e da competitividade; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de Santa Catarina (Sesc/SC) e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.922/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.